Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-20.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Consumidor. Ação indenizatória. Cartão de crédito. Cobrança indevida de serviços. Ausência de comprovação de contratação. Devolução devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação indenização de danos materiais e morais c/c repetição de indébito proposta por consumidora em face da instituição responsável por administrar seu cartão de crédito, pela qual se pleiteia a devolução de valores cobrados indevidamente por serviços não contratados; revisão de todas as faturas e a indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças pelos serviços de Receita E-book, Seguro Bolsa- Mochila Protegida e Tarifa Mensal FORTBRASIL Alerta por SMS e condenar a ré a pagar a autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 105,25. A parte ré interpôs recurso inominado. Contrarrazões apresentadas no ID 73724654.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cobrança indevida pela ré dos serviços de Receita E-book, Seguro Bolsa- Mochila Protegida e Tarifa Mensal FORTBRASIL Alerta por SMS a ensejar reparação.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrida.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, pois a autora é destinatária final dos serviços e a ré se enquadra como fornecedora de serviços.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. A recorrente alega ser válida a contratação dos serviços denominados Receita E-book, Seguro Bolsa- Mochila Protegida e Tarifa Mensal FORTBRASIL Alerta por SMS. Não obstante, colaciona aos autos tão somente o documento de ID 73724626 para respaldar a cobrança realizada, sem comprovar a ciência inequívoca acerca da contratação dos serviços pela autora. Sem a demonstração da real vontade da consumidora, a contratação não pode subsistir validamente e se sujeita a declaração de nulidade com o consequente reembolso dos valores respectivos.
7. A contratação de serviços formalizada à distância, por via telefônica ou mesmo digitalmente, desacompanhado das tratativas e negociação entre consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor. No caso dos autos, observa-se a ausência de anuência expressa com a contratação dos serviços especificados, não podendo a consumidora arcar com o ônus destes serviços. Por essas razões, é justa a restituição dos valores pagos (R$ 105,25), por serviços não contratados.
8. Destaco que a r. sentença ponderou e excluiu da condenação os valores devidos pela autora a título de anuidade do cartão de crédito, despesas com cobranças, encargos de refinanciamento, juros e multas por atraso e ausência de pagamento, porquanto devidos estes valores, vez que não guardam vinculação com a cobrança indevida por serviços não contratados.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.